Tribunal: TJMT
Processo: 1000727-60.2018.8.11.0023
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000727-60.2018.8.11.0023
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SIMONE PONTES DOS SANTOS - CPF: 658.222.003-97 (AGRAVADO), NATAN FRANCISCO DALL ACQUA - CPF: 046.162.061-80 (ADVOGADO), FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 019.378.401-74 (ADVOGADO), FERNANDO FRANCA DE ANDRADE - CPF: 030.554.581-76 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), WIRLEY PONTES DOS SANTOS - CPF: 066.849.081-02 (AGRAVADO), JONAS PONTES DOS SANTOS - CPF: 066.848.981-23 (AGRAVADO), SIMONE PONTES DOS SANTOS - CPF: 658.222.003-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), D. P. D. S. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELEN CRISTINA ARAUJO DE ANDRADE - CPF: 057.918.841-84 (ADVOGADO), DIMONNES PONTES DOS SANTOS - CPF: 066.848.951-08 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – ACIDENTE VEÍCULO AUTOMOTOR – CAMINHÃO – NEXO CAUSAL ENTRE O SINISTRO E O ÓBITO – CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT contra decisão monocrática ID 218030653, que DEU PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTE a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT movida em face da ora Agravante.

Em suas razões a Agravante pede pelo provimento do Recurso para que seja reformada a decisão agravada e julgado improcedente o pedido inicial, haja vista a ausência de cobertura para o referido caso.

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo Interno, ID 224402680.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

XII

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno
proposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT contra decisão monocrática ID 218030653, que DEU PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTE a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT movida em face da ora Agravante.

Em suas razões, a agravante requer seja conhecido e provido o presente agravo, para que seja reformada a decisão julgando improcedente o pedido inicial, haja vista a ausência de cobertura para o presente caso.

Aduz que o caso não abrange a cobertura pelo seguro DPVAT, por não se tratar de acidente ocasionado por ação de veículo automotor e sim um acidente fortuito de trabalho. A seguradora agravante não se conforma com a decisão, argumentando falta de nexo causal entre o sinistro e o óbito noticiado.

Em que pese as alegações e ponderações da agravante, tenho que razão não lhe assiste.

A agravante insiste na tese de que o acidente não foi ocasionado por ação do veículo automotor.

Pois bem, compulsando os autos, verifica-se que o recorrido faleceu em razão de um acidente proveniente da carga de um veículo automotor (caminhão) no pátio da empresa onde trabalhava na função de ajudante de carga e descarga de mercadoria. O nexo causal é o vínculo, a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que fica nítido quando se relata que “foi atingido pela carga de areia quando do descarregamento pelo caminhão, não resistindo aos ferimentos e vindo a óbito, tendo como causa morte asfixia mecânica, compressão mecânica torácica e soterramento”. Assim sendo, o inconformismo não merece prosperar, pois as provas e documentos acostados aos autos demonstram o nexo causal entre o acidente automobilístico e o resultado danoso.

A propósito:

Como é cediço, coube à Lei 6.194/74, posteriormente alterada pelas Leis 8.441/92, 11.482/2007 e 11.945/2009, regulamentar o seguro obrigatório dos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

O seguro DPVAT, desse modo, comporta "danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres e por embarcações
,
ou por sua carga
, a pessoas transportadas ou não"
(alínea l do art. 20 do Decreto-lei n. 73/1996, com redação dada pela Lei n. 8.374/91).

Da leitura desse dispositivo, conclui-se que, para que seja possível a indenização securitária, tratando-se de seguro obrigatório - DPVAT, é imprescindível que o veículo automotor seja o elemento ativo causador do dano, esteja ele parado ou em movimento.

E ainda, já decidiu este egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
– ACIDENTE –
VEÍCULO
AUTOMOTOR – INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
-
MORTE
– AUTO DE CONSTATAÇÃO EM ACIDENTE DE TRABALHO - CERTIDÃO DE ÓBITO - NEXO CAUSAL ENTRE O SINISTRO E ÓBITO DO DE CUJUS – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Acidente causador de danos pessoais graves através de
veículo
ou com
sua
carga
transportada enseja cobertura do seguro obrigatório,
mesmo que o
veículo
não se encontre em movimento, nem tampouco seja atingido por outro. O fato gerador da obrigação de indenizar não é o acidente de trânsito, mas o acidente com o
veículo
ou com a
carga

(STJ REsp 646784/RS).

O nexo causal é o vínculo entre a conduta e o resultado. A indenização de seguro obrigatório se torna devida à vítima de acidente de trânsito, diante da “simples prova do acidente e do dano decorrente”, art. 5o da Lei 6.194/74.

(N.U 1008170-71.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, publicado no DJE 02/02/2021).

Portanto, o desprovimento do Recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto, não havendo argumento da parte agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024